Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717092-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedente os embargos opostos à execução de cédula de crédito bancário movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Na peça de interposição do apelo, a recorrente requer, preliminarmente, o deferimento de gratuidade judiciária, argumentando que é pobre na concepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Esclarece que apesar de possuir renda líquida de R$13.644,31 (treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), como servidora pública, "tem despesas altas, pois, tem uma filha desempregada (Vanessa dos Santos Silva Furtado) e 2 netos (Vicente Silva Sousa Furtado Arantes e Joaquim Silva Sousa Furtado Arantes, filhos da filha Vanessa) que dependem exclusivamente da sua renda, ainda tem um filho (Vinícius dos Santos Silva Furtado) cursando faculdade em São Paulo, que também depende exclusivamente de sua renda, ainda tem pais idosos que dependem de sua ajuda para as despesas básicas como moradia, alimentação e remédios, além das próprias despesas que não são baixas." É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando a situação patrimonial e o padrão de consumo demonstrado pelo recorrente. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos o recorrente alega que apesar de possuir renda líquida de R$13.644,31 (treze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), como servidora pública, "tem despesas altas, pois, tem uma filha desempregada (Vanessa dos Santos Silva Furtado) e 2 netos (Vicente Silva Sousa Furtado Arantes e Joaquim Silva Sousa Furtado Arantes, filhos da filha Vanessa) que dependem exclusivamente da sua renda, ainda tem um filho (Vinícius dos Santos Silva Furtado) cursando faculdade em São Paulo, que também depende exclusivamente de sua renda, ainda tem pais idosos que dependem de sua ajuda para as despesas básicas como moradia, alimentação e remédios, além das próprias despesas que não são baixas." Em que pese as alegações sustentadas no apelo, tenho que o pedido de gratuidade judiciária postulado pela recorrente não comporta acolhimento, pois não pode ser considerada juridicamente pobre. É que os documentos colacionados nos autos demonstram que a recorrente é servidora da Câmara dos Deputados e aufere rendimento bruto superior à de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) brutos, e mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) líquidos, conforme contracheques juntados no ID 16894326, 16894327 e 16894328, sendo que a razão da expressiva diferença entre os valores brutos e líquidos é a existência de excessivos compromissos financeiros voluntariamente assumidos pela apelante. Deve ser levado em consideração que os empréstimos são obrigações voluntariamente pactuadas pela contratante, prestigiando seu interesse e sua conveniência, sob sua responsabilidade, para receber quantias/valores de uma só vez, obrigando-se à restituição, geralmente em parcelas mensais; “data vênia” os valores não servem a demonstrar condição – situação de hipossuficiência conforme exigência preconizada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Ademais, os comprovantes de despesas juntados pela recorrente demonstra que possui empregada doméstica, mantém filho cursando universidade em outro Estado, a quem destina recursos consideráveis, além de ter apresentados comprovantes de pagamento deste ano de 2020, que demonstram ter vinculo, de natureza não especificada, com imóveis em Águas Claras, Vicente Pires, Jardim Botânico e Sudoeste. Essas apreensões afastam a qualquer presunção de que a recorrente seja hipossuficiente econômica, tratando-se de pessoa com padrão de vida considerável. E não há prova efetiva nos autos de que mantém o sustento da filha e dos netos, mas apenas determinados serviços de saúde a estes, ou que seja responsável financeira por seus pais idosos, sendo que ainda que essas alegações houvessem sido demonstradas, apenas revelaria alta capacidade financeira da recorrente, que, de fato, não se enquadra no conceito de pessoa juridicamente pobre, desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que a recorrente recolheu as custas iniciais do processo (ID 39754562), e que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor, de forma que o pagamento pela apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, torne os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator